Tribunal: TJSP
Processo: 2107740-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados via SISBAJUD. Inconformismo do executado.
Valores mantidos em conta corrente. Penhorabilidade reconhecida. Inaplicabilidade do art. 833, X, do CPC.
Decisão mantida. Recurso desprovido.